Tribunal: TCU
Processo: 016.477/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1501/2023-TCU-Segunda Câmara Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição quinquenal das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a concordância pelo arquivamento no parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 28); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169, inciso VI do RI/TCU, e art. 11 da Resolução - TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento deste processo, uma vez constatada a ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.477/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Janainna Pinto Marques Tavares (XXX.055.803-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Luzilândia - PI. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação ao FNDE e a Janaínna Pinto Marques.